Tribunal: TJES
Processo: 5006754-95.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006754-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DE SALLES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006754-95.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOSÉ RODRIGUES DE SALLES

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INSPEÇÃO E LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JOSÉ RODRIGUES DE SALLES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
na qual a parte autora, brevemente, que no ano de 2023 a requerida fez uma análise referente ao seu consumo de energia, não tendo acompanhado por não estar em casa, somente seu filho. Na oportunidade, os funcionários entenderam por levar o medidor de consumo de energia para uma vistoria completa. Após a análise técnica, o autor afirma que recebeu cobrança de R$24.007,41 (vinte e quatro mil e sete reais e quarenta e um centavos), o que não condiz com sua realidade de consumo. Aduz que realizou pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e após foram pagos os débitos restantes. Assim, pugna por indenização por danos morais e danos materiais.

Em contestação (ID 10487997), a requerida arguiu preliminar de incompetência e, no mérito, que o presente caso abrange uma situação oriunda de uma operação contra irregularidades, popularmente conhecida como “ligação clandestina” ou “gato”. Complementa que os atos praticados estão em plena conformidade com a norma reguladora da ANEEL. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10488018).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10488027), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ante a irregularidade do procedimento adotado pela requerida, mormente, dada a unilateralidade do ato.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 10488030), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, a requerida responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximirá dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Fazendo alusão ao caso concreto, entendo que, como bem observado pelo juízo
a quo
, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na petição inicial, eis que a prova trazida ao caderno processual não se mostra suficiente a demonstrar o dano sofrido.

No particular, chamo atenção para o fato de que o autor/recorrente questiona suposta inspeção e cobrança irregular realizada no ano de 2023 pela EDP, ora recorrida, contudo, os documentos apresentados nos remetem a inspeção realizada em novembro/2021 (ID 10487986). Ademais, o recorrente aduz que efetuou o pagamento dos valores questionados, mas não apresentou qualquer documento para ratificar a narrativa.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 10488018):

Firmo esse entendimento pois, a despeito de sua alegação, a parte autora não subministrou elementos probatórios documentais aptos a comprovar o suposto dano sofrido, tampouco o nexo causal com eventual falha na prestação do serviço da requerida, sendo, por consequência, incabível a procedência dos pedidos.

Dessa forma, a prova documental, no presente caso, constitui importante instrumento para aclarar as questões trazidas pela parte autora. Assim, nesse sentido, na medida que pleiteia danos materiais espera-se que, minimamente, colacione aos autos prova robusta que comprove o devido pagamento.

Portanto, recai à parte autora em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, não sendo no presente caso impossível e difícil de fazê-lo minimamente.

Assim, tenho que o autor/recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, obrigação, repiso, que lhe era dirigida, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais era mesmo medida que se impunha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)